Tribunal: TJSP
Processo: 1000607-12.2020.8.26.0352
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000607-12.2020.8.26.0352/50000, da Comarca de Miguelópolis, em que é
embargante BOA VISTA SERVIÇOS S.A., é embargado ALBERTO BARBOSA
VALE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000607-12.2020.8.26.0352/50000 -Voto no 3174
2
VOTO : 3174
EDCL : 1000607-12.2020.8.26.0352/50000
COMARCA : MIGUELÓPOLIS (1a VARA JUDICIAL)
EMBTE. : BOA VISTA SERVIÇOS S.A.
EMBDO. : ALBERTO BARBOSA VALE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. V. ACÓRDÃO
COESO,
INTELIGÍVEL,
FUNDAMENTADO
E
DESPIDO
D'ALGUMA
DAS
EIVAS
DO
ART.
1.022
DO
CPC.
INCONFORMISMO E EFEITO INFRINGENTE ALHEIOS A
RECURSO DA ESPÉCIE. REJEIÇÃO.
Embargos de declaração opostos pela ré ao V. Acórdão que
deu provimento à apelação do autor e afastou as penas por litigância de má-fé
impostas a ele na origem.
Insiste em que o adverso litigou de má-fé e acusa omissão
quanto aos seus argumentos a respeito.
É o relatório.
O V. Acórdão, vê-se com meridiana clareza de seu bojo, é
coeso, inteligível e está fundamentado à saciedade; nele não se vislumbram erro
material, omissão, contradição interna ou obscuridade passíveis de sanação.
Confira-se excerto do voto condutor, verbis:
O recurso comporta provimento.
O cerne da questão, conforme já sinalizado, consiste em aferir se
o autor agiu ou não com má-fé ao afirmar que a ré não o notificou
previamente à formalização da negativação. Pois bem.
Infere-se da relação de cartas emitidas pela ré (fls. 91) que foi
efetivamente enviada a correspondência em lume ao endereço do
autor.
Entretanto, como a notificação foi feita sem aviso de recebimento
(facultativo, nos termos da Súmula 404/STJ), não há como se
verificar se foi o autor quem a recebeu, sendo possível - embora
improvável - que não tivesse conhecimento de tal fato.
Seja como for, releva que, ao se deparar com essa notificação -
“ao ler a contestação” -, ele desistiu da ação, sem sequer oferecer
réplica, demonstrando si et in quantum boa-fé processual.
Diante de tal cenário, não há como se concluir que o autor
estivesse imbuído de má-fé - que não se presume - ao distribuir a
ação. Disto realmente não há provas nos autos, e esta Câmara já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000607-12.2020.8.26.0352/50000 -Voto no 3174
3
assentou que “na litigância temerária a má-fé não se presume,
mas exige prova satisfatória não só de sua existência, mas da
caracterização do dano processual a que a condenação cominada
na lei visa a compensar” (Apelação Cível no
1000102-56.2019.8.26.0481, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira).
Destarte, vinga o recurso.
Como corolário, resta prejudicado o pedido da ré, formulado em
contrarrazões, no sentido de que fosse oficiado à OAB e ao
NUMOPEDE (NÚCLEO DE MONITORAMENTO DE PERFIS DE
DEMANDA) para apuração de eventual advocacia predatória -
providências que, de qualquer modo, estão ao seu alcance direto,
por conta e risco próprios, prescindindo de intervenção judicial.
Aí os expressos porquês que nortearam a solução atribuída
à apelação do autor, sem eiva nenhuma (art. 1.022 do CPC) a suprir agora.
Em verdade, os embargos declaratórios vêm imbuídos de
anômalo e indisfarçado propósito infringente - inconformismo, intenção de reexame
das provas e da causa e de modificação do decisum colegiado.
Olvida a ré, porém, que eventual reforma ela deve pleitear,
se o caso, por via processual adequada, diversa - velho e revelho que recurso do
jaez visa apenas a que se reexprima, nunca a que se redecida, em consagrada
lição de Pontes de Miranda.
Do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR